Tribunal: TJMT
Processo: 1000107-06.2020.8.11.0079
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000107-06.2020.8.11.0079
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Exame de Saúde e/ou Aptidão Física]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[BRUNA DAYANA FARIA FIGUEIREDO - CPF: 016.311.221-50 (APELANTE), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA – NULIDADE LAUDO MÉDICO OFICIAL – NÃO CARACTERIZADA – INAPTDÃO PARA O EXERCICIO DO CARGO PRETENDIDO – PREVISÃO EM EDITAL - POSSE CONDICIONADA A APTIDÃO FISICA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

O Edital “é a lei do concurso, cujas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos” (STJ, Segunda Turma, RMS 53909/MS).

Havendo previsão legislativa para a realização de exames médicos admissionais, tendo, inclusive, cláusula específica no edital correlato ao concurso respectivo, e não havendo prova de ilegalidade durante a realização dos exames médicos, deve ser mantida a inabilitação da aprovada no concurso, vez que o laudo médico oficial não pode ser substituído sem prova de ilegalidade na sua realização
.

Não se verificando que a candidata preenche as condições de aptidão física previstas no edital para o exercício das atribuições do cargo público almejado, correta a decisão que indefere a liminar postulada na ação mandamental.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por BRUNA DAYANA FARIA FIGUEIREDO, tendo em vista a r. sentença da lavra do MM. Juízo “a quo” da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT, que nos autos da “Ação Declaratória com Pedido de Tutela de Urgência”, proposta pela ora Apelante, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, julgou improcedente o pedido formulado na inicial, consubstanciado em declarar a nulidade de laudo médico que a declarou inapta ao cargo público de Apoio Administrativo Educacional junto à SEDUC/MT, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, por consequência, condenou a parte autora as custas e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da causa, contudo, suspensa sua exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

Irresignada, a requerente interpôs recurso de apelação buscando a reforma da sentença, para julgar TOTALMENTE PROCEDENTE os pedidos em relação a aprovação da Apelante para o cargo de Agente Administrativo no concurso prestado para a SEDUC.

Alega que o laudo médico anexo aos autos não se trata de documento unilateral produzido pela Apelante e sim, documento redigido por profissional qualificado para atestar as condições laborais da Apelante.

Ressalta-se que não fora solicitado novos exames a Apelante, visto se passaram meses entre uma perícia oficial

e outra.

Aduz que está sofrendo a constrição do seu direito de assumir a vaga de um concurso que fora aprovada por mérito, visto que submetida a prova e sem motivo justo, tem cerceado seu direito, buscando junto ao Poder Judiciário o restabelecimento deste.

Explica que não se questiona a exigência de se passar por uma junta médica e que seja necessária a aptidão física e metal, como requisitos da posse no concurso em que a Apelante fora submetida e sim, o resultado do laudo médico que se mostra equivocado e destoa da realidade fática, visto que a Apelante não apresenta nenhuma disfunção motora.

Assinala que os atos administrativos que negam, limitam, ou afetam direitos ou interesses, devem ser motivados com indicação de fatos e fundamentos jurídicos, nos termos do Art. 50, inciso I, da Lei 9.784/99.

Ademais, aduz que a possibilidade de piora no quadro clínico da Requerente não é suficiente para que lhe seja negado à posse ao cargo para o qual prestou concurso público e foi aprovada, notadamente porque A APTIDÃO FÍSICA DEVE SER AFERIDA NO MOMENTO DA POSSE E, NESTE MOMENTO, NÃO HÁ INDICAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE OU LIMITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DO CARGO.

Relatou q
ue o ato administrativo é nulo, ilegal e totalmente imotivado. E por isso, indica que a ação é passível de controle pelo Poder Judiciário.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso, pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça deixou de manifestar-se tendo em vista ausência de interesse público no caso dos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por BRUNA DAYANA FARIA FIGUEIREDO, tendo em vista a r. sentença da lavra do MM. Juízo “a quo” da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT, que nos autos da “Ação Declaratória com Pedido de Tutela de Urgência”, proposta pela ora Apelante, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, julgou improcedente o pedido formulado na inicial, consubstanciado em declarar a nulidade de laudo médico que a declarou inapta ao cargo público de Apoio Administrativo Educacional junto à SEDUC/MT, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, por consequência, condenou a parte autora as custas e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da causa, contudo, suspensa sua exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

Da análise dos autos, temos que em origem trata-se de Ação Declaratória c/c Tutela de Urgência proposta por Bruna Dayana Faria Figueiredo em desfavor do Estado de Mato Grosso, objetivando a declaração de nulidade de laudo médico que a declarou inapta ao cargo público de Apoio Administrativo Educacional junto à SEDUC/MT.

Considerando que a apelante obteve aprovação no concurso da SEDUC/MT sob égide do edital n° 1/2017/SEDUC/MT, para manutenção de infra estrutura/limpeza, no cargo de apoio administrativo, no Município de Serra Nova Dourada.

Acontece que na última fase do concurso se submeteu a perícia médica na data de 17/02/2020, sendo atendida pelo Dra. Mara Gracia dos Santos Mello, que concluiu que a apelante/Requerente esta INAPTA, ao cargo concorrido, considerando que em tomografia da coluna lombar fora detectada retificação lordose lombar, discopatia degenerativa L5-S1; discreto abaulamento L5-S1.

Ao ID. 29609598 foi recebida a inicial e deferida parcialmente a tutela de urgência, suspendendo o ato de posse da autora até que fosse confeccionada nova perícia por outro médico cadastrado na SEGES/MT.

A nova perícia realizada, assinalou novamente pela

inaptidão da apelante/autora
ao cargo
.

A controvérsia cinge-se em verificar a legalidade no ato administrativo de negativa de posse da requerente ao cargo de
Apoio Administrativo Educacional
, junto ao Estado de Mato Gross
o.

Cumprindo o disposto no art. 17 da Lei Complementar nº 04/1999 e ao subitem 15.6 do edital nº 1/2017/SEDUC/MT do certame, a requerente compareceu a Coordenadoria de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Gestão e se submeteu a avaliação médica, conforme aduzido acima.

Sendo constatado pelos exames apresentados, e em especial pela tomografia computadorizada da coluna lombar realizada, concluiu pela inaptidão da requerente. Por não concordar com a perícia estatal, a requerente pretende anular o laudo médico e o termo de negativa de posse 57/2020.

Da análise dos autos, entendo que não assiste razão a apelante.

Conforme disposto pelo art. 37, da CF/88, para ingresso no cargo público, além da aprovação no concurso público é necessário o preenchimento dos requisitos previstos em lei.

Havendo previsão legislativa para a realização de exames médicos admissionais, tendo, inclusive, cláusula específica no edital correlato ao concurso respectivo, e não havendo prova de ilegalidade durante a realização dos exames médicos, deve ser mantida a inabilitação da aprovada no concurso, vez que o laudo médico oficial não pode ser substituído sem prova de ilegalidade na sua realização.

Cumpre mencionar que a competência do Poder Judiciário limita-se ao exame da legalidade das normas instituídas no edital ou do descumprimento deste pela comissão organizadora do certame, sendo vedada a análise das questões das provas e dos critérios utilizados na atribuição de notas, cuja responsabilidade é da banca examinadora.

Como é sabido, o edital é a lei disciplinadora do concurso público e, em razão disso, vincula a administração e as partes envolvidas com direitos e obrigações no escopo de sua fiel observância.

Além disso, o fato da médica que realizou a avaliação da requerente ser especialista em neurologia não afasta por si só sua habilidade para avaliação médica pericial, eis que qualquer médico regularmente inscrito no CRM está habilitado para o exercício da profissão que compreende dente outros realizar perícias médicas.

Sendo que,
há de se destacar que os laudos médicos realizados pela Perícia Oficial do apelado, goza da presunção de legalidade, legitimidade e veracidade.

In casu, o edital do certame no subitem 15.6 estabelece que “A posse fica condicionada à realização de inspeção de saúde pela Coordenadoria Geral de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Gestão, conforme procedimentos dispostos na Instrução Normativa nº 003, de 28 de maio de 2013, alterada pela Instrução Normativa nº 02, de 01 de junho de 2015”.

Denota-se através da documentação anexa ao feito, especialmente a tomografia computadorizada da coluna cervical realizada em 14/02/2020, que concluiu pela ineptidão física da autora para exercer a o cargo de apoio administrativo educacional.

Destarte, evidenciada a incapacidade física da autora, a eliminação da candidata do concurso público, é medida que se impõe.

Nesse sentido, verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - APTIDÃO FÍSICA PARA O EXERCÍCIO DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO - ELIMINAÇÃO NO EXAME DE SAÚDE - REQUISITO PREVISTO NO EDITAL - NÃO CUMPRIMENTO - DEFERIMENTO DE LIMINAR - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. O Edital “é a lei do concurso, cujas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos” (STJ, Segunda Turma, RMS 53909/MS). Não se verificando que o candidato preenche as condições de aptidão física previstas no edital para o exercício das atribuições do cargo público almejado, correta a decisão que indefere a liminar postulada na ação mandamental.” (N.U 1010872-79.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/09/2020, Publicado no DJE 11/09/2020).

“APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CURSO DE FORMAÇÃO – AFASTAMENTO EM RAZÃO DE DOENÇA TEMPORÁRIA – PEDIDO PARA INCLUSÃO EM NOVO CURSO – NEGADO – DIREITO NÃO RECONHECIDO – ORDEM DENEGADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, inexiste a possibilidade de remarcação de Teste de Aptidão Física – TAF com alegação de circunstâncias pessoais, salvo disposição no edital em sentido contrário. Sentença retificada”. (N.U 0002628-70.2014.8.11.0007, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/11/2016, Publicado no DJE 01/12/2016).” (N.U 0004379-87.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 04/05/2020).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – ESCRIVÃO DE POLÍCIA – CANDIDATA REPROVADA NA QUARTA FASE (TESTE DE APTIDÃO FÍSICA) – REPROVAÇÃO – ELIMINAÇÃO QUE NÃO SE REVESTE DE ILEGALIDADE – FASE PREVISTA NO EDITAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 - O edital, que é a lei do concurso, expressamente previu a existência da prova de aptidão física, de caráter eliminatório, sendo a aprovação no teste de meio sugado requisito indispensável para nomeação e posse no cargo pretendido. 2 - “a ausência de prova pré-constituída impede a configuração de direito líquido e certo passível de defesa [...] por ocasião do que dispõe o art. 1º da Lei n. 12.016/2009.” (MS 16.748/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 30/05/2012, DJe 15/06/2012)” (N.U 0020966-87.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Vice-Presidência, Julgado em 30/09/2019, Publicado no DJE 04/10/2019).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter na íntegra a sentença recorrida.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023